Tribunal: TJDFT
Processo: 0750301-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750301-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Líder Máquinas Registradoras e Refrigeração Ltda - EPP Agravados: Amri Comércio de Alimentos Ltda KVX Comércio de Alimentos Ltda JFA Comércio de Alimentos Ltda Alvim Comércio de Alimentos Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Líder Máquinas Registradoras e Refrigeração Ltda - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0712104-63.2018.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em que o exequente sustenta que a executada AMRI SERVIÇOS EIRELI – EPP, nome de fantasia “BRASIL VEXADO”, e o sócio Sr. BRUNO DE AMORIM OLIVEIRA fazem parte do grupo econômico “ACY. Aduz que Sr. Bruno de Amorim Oliveira, Liziane Karla Sena de Amorim, Julio Cesar Vitoy da Silva e Janicler Juliana Sguarezi, também são sócios das empresas KVX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, ALVIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME (SUBWAY), o que demonstra abuso da personalidade jurídica, ensejando a aplicação da teoria maior da desconsideração. Argumenta que a executada fechou uma de suas franquias, sem realizar a quitação dos débitos com seus credores e age em plena má-fé, utilizando-se de outras franquias e impossibilitando a localização e penhora de ativos financeiros para a satisfação do débito. Pede o reconhecimento de grupo econômico entre a executada a as empresas citadas, com a condenação solidária das empresas e aplicação da multa prevista no art. 774, § único do CPC (id. 105278811). O incidente foi recebido e houve determinação de citação das empresas indicadas pelo exequente (id. 111358239). Conforme a retificação promovida pela petição de id. 134018981, a empresa JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME apresentou impugnação ao incidente ao id. 134018981. Apresenta preliminar de inadequação da via eleita, pois entende que o incidente deve ser processado em autos apartados. Sustenta que não houve a comprovação do grupo econômico, em especial o abuso de direito. Afirma que o fato de as empresas possuírem supostamente o mesmo ramo de atuação e haver entre algumas identidades de sócios não é suficiente a comprovar que formam grupo econômico ou que se utilizem da pessoa jurídica para fraudar credores. Pede, ao final, a improcedência dos pedidos (id. 134018981). As empresas KVX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME e de ALVIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME foram citadas por edital e ofereceram contestação por negativa geral (id. 172216742). O exequente manifestou-se em contraditório em relação às contestações apresentadas pelas empresas. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que, ainda que a Lei mencione que a desconsideração será decidida como um incidente, este pode tramitar nos próprios autos do processo de execução, que ficará suspenso até a sua resolução, por decisão interlocutória (art. 134, § 3o, do CPC) Rejeito, portanto, a preliminar de inadequação da via eleita. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, consoante art. 494 da Lei no 6.404/76. Esse fenômeno, por si só, não enseja solidariedade entre as empresas em relação às obrigações contraídas por cada uma, sob pena de violação da autonomia de suas personalidades jurídicas. A solidariedade somente se justifica nas situações em que há participação societária entre as empresas, com confusão patrimonial e gestão centralizada para a atuação no mesmo ramo de atividade. Nesse sentido: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. "CONTEMPT OF COURT". 1 - As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes de relação de consumo (art. 28, § 2o, do CDC). 2 - Constatada a inexistência de bens em nome da empresa devedora e a existência de grupo econômico, desconsiderar-se-á a personalidade jurídica para que os efeitos da execução alcancem as demais sociedades do grupo, pena de se legitimar fraude. 3- A penhora no rosto dos autos incide sobre o direito postulado pelo devedor em outra ação. Será averbada no rosto dos autos em que o devedor esteja buscando crédito, a fim de que, logrando êxito, o valor seja revertido para o credor na outra execução, onde se deu a constrição. 4 - Desde que provados, são impenhoráveis os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra (CPC, art. 833, XII). 5- A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave -, pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte. 6 - Se a parte não recusa o cumprimento de decisão judicial, não se caracteriza ato atentatório ao exercício da jurisdição - "contempt of courte" (CPC/15, art. 77, inciso IV). 7 - Agravo não provido. (Acórdão n.1005446, 20160020478935AGI, Relator: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: 413/435). No caso em apreço, em relação à participação societária, verifico que a executada AMRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI possui BRUNO DE AMORIM OLIVEIRA como empresário (id. 108721160). A empresa JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA possui como sócios JULIO CESAR VITOY DA SILVA e JANICLER JULIANA SGUAREZI (id. 108721166). A empresa KVX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA possui BRUNO DE AMORIM OLIVEIRA e LIZIANE KARLA SENA DE AMORIM como sócios (id. 108721163). Por fim, a empresa ALVIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA possui com sócios BRUNO DE AMORIM OLIVEIRA e LIZIANE KARLA SENA DE AMORIM (id. 108721169). Assim, o empresário da executada é sócio das empresas KVX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e ALVIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Não obstante a identidade entre os sócios e as diversas alterações dos quadros sociais das sociedades empresárias mencionadas pelo exequente ao id. 138096746 não há indício de configuração de grupo econômico, mediante controle efetivo de uma sociedade sobre outras ou coligação entre elas. Ainda que houvesse, seria necessário demonstrar a confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre as pessoas jurídicas integrantes. O exequente trouxe aos autos sentença proferida nos autos 0708315-16.2019.8.07.0009 para subsidiar a alegação de grupo econômico. Contudo, a referida sentença não demonstra a confusão patrimonial entre as empresas, pois se refere apenas a uma ação de cobrança de honorários contábeis contratados individualmente por cada empresa com autora que atua no ramo de contabilidade. O fato de as empresas possuírem o mesmo contador não configura por si só a existência de grupo econômico ou de confusão patrimonial. Como as sociedades empresárias não assumiram qualquer responsabilidade pela solvência das dívidas pretéritas da executada, não há possibilidade de se incluir as demais empresas no polo passivo desta execução. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de responsabilização solidárias das empresas KVX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, ALVIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME. Retornem os autos ao arquivo provisório, na forma da decisão de id.58975287.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53785925), em síntese, que deve ser admitida a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias recorridas, com o intuito de que seja abrangido o respectivo patrimônio, bem como para que seja promovida a satisfação do crédito pretendido pela recorrente. Argumenta, nesse sentido, que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem evidenciam que as sociedades empresárias são integradas praticamente pelos mesmos sócios. Acrescenta que há 2 (duas) delas que ostentam o mesmo endereço comercial. Assevera que em outros processos já foi reconhecida a existência de grupo econômico formado pelas sociedades agravadas. Verbera que um dos sócios já integrou a quase totalidade das sociedades empresárias indicadas. Sustenta também que a substituição frequente de sócios é medida utilizada para prejudicar os respectivos credores. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que os autos não retornem ao arquivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica pretendida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 53785926 e Id. 53785927). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame a agravante pretende obter a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias agravadas, com o intuito de abranger o respectivo patrimônio e promover a satisfação do crédito pretendido pela recorrente. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nos casos em que é constatada a existência de grupos econômicos, a desconsideração da personalidade jurídica também pode ser admitida para abranger o patrimônio das sociedades empresárias a que o integram, desde que seja demonstrada a presença dos requisitos ensejadores da medida aludida. Nesse sentido convém destacar que o desvio de finalidade ensejador da desconsideração da personalidade pretendida caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). Por sua vez, a confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil). No caso em análise a sociedade empresária agravante sustenta que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem evidenciam a ocorrência de confusão patrimonial e de desvio de finalidade diante da verificação de que as sociedades empresárias recorridas são integradas praticamente pelos mesmos sócios, bem como porque há 2 (duas) delas que ostentam o mesmo endereço comercial. Além disso, alega que um dos sócios já integrou a quase totalidade das sociedades empresárias indicadas, sendo que a substituição frequente de sócios seria medida utilizada para prejudicar os respectivos credores. Ocorre que os argumentos articulados pela sociedade empresária agravante não são suficientes para demonstrar a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Ademais, o conjunto probatório também não evidencia suficientemente a ocorrência de uma das hipóteses prefiguradas no art. 50, § 2o, do Código Civil. Note-se que não foi evidenciado o cumprimento repetitivo, pelas sociedades agravadas, de obrigações da devedora, tampouco foi demonstrada a ocorrência de transferência de ativos ou de passivos entre elas, sem as efetivas contraprestações. Também não há informação a respeito da prática de nenhum outro ato que possa caracterizar o “descumprimento da autonomia patrimonial”. É importante destacar, ainda, que nos termos do art. 50, § 4o, do Código Civil, “a mera existência de grupo econômico”, sem a demonstração da presença dos requisitos referidos, “não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais, que possa levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator